Tribunal: TJDFT
Processo: 0705635-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DEVOLUÇÃO DOBRO. FALTA INTERESSE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROCURAÇÃO GENÉRICA. COMPROVANTE ENDEREÇO ATUALIZADO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada objetivando a declaração de cobrança indevida de valores relativos à suposto contrato de cartão de crédito consignado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de (i) indeferir a inicial por apresentação de procuração genérica, (ii) indeferir a inicial por falta de juntada de comprovante de residência atual, e, (iii) reconhecer a prescrição e decadência do direito da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente o interesse da parte quanto ao pedido de afastamento da condenação à devolução em dobro, pois não houve a alegada condenação. Recurso conhecido em parte.
4. O Código de Processo Civil autoriza a apresentação de procuração geral para foro, sem que isso constitua qualquer irregularidade. No caso dos autos a procuração apresentada cumpre todos os requisitos legais, não havendo que se falar em qualquer irregularidade.
5. Há exigência legal de que a parte indique seu endereço, mas não há qualquer exigência de documentação para comprová-lo. Ademais, a Lei no 7.115/1983 estabelece a validade da prova de residência indicada e assinada pela parte ou por seu procurador.
6. “Prescrição. No caso dos autos, a pretensão da parte recorrida reside na anulação do contrato bancário supostamente realizado mediante fraude. Desse modo, a jurisprudência é pacífica em considerar que aos contratos de empréstimo bancário aplica-se a prescrição decenal e, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial se renova a cada desconto efetuado, sendo forçoso concluir que a pretensão da recorrida não se encontra fulminada pelo prazo prescricional. Precedentes: Acórdãos 1839677 e 1979095. Prejudicial de mérito rejeitada.” (Acórdão 2005635, 0707891-80.2024.8.07.0014, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 13/06/2025).
7. “A decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil não se aplica ao caso, pois a pretensão autoral tem natureza declaratória, fundada na falha do dever de informação (art. 46 do CDC), sendo inaplicável o prazo decadencial previsto para vícios de consentimento.” (Acórdão 2005691, 0711595-04.2024.8.07.0014, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025).
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de conhecimento parcial suscitada de ofício. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105 e 319. CC, arts. 178 e 205. CDC, arts. 12 e 27. Lei no 7.115/1983, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2033827 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível, Acórdão 2030954 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível, Acórdão 2027107 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção na 6a Turma Cível, Acórdão 2019606 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível, Acórdão 2017168 de relatoria da Desa. Vera Andrighi na 6a Turma Cível, Acórdão 2011030 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível, Acórdão 2005691 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível, Acórdão 2005635 de relatoria da Desa. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha na Primeira Turma Recursal.